Tribunal: TJMT
Processo: 1003598-20.2025.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003598-20.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (APELADO), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTES DA APREENSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. MULTA INEXIGÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, reconhecendo a inexistência de mora, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas, honorários advocatícios, multa por litigância de má-fé e mantendo multa anteriormente arbitrada pelo descumprimento da ordem de restituição do veículo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a condenação da instituição financeira por litigância de má-fé diante da manutenção da ação após a comprovação do pagamento das parcelas que fundamentaram a mora; (
ii
) saber se é exigível a multa cominatória fixada pelo descumprimento da ordem de restituição do veículo, sem prévia intimação pessoal do devedor.

III. Razões de decidir

O pagamento das parcelas indicadas como inadimplidas, realizado antes da efetivação da apreensão do veículo, descaracteriza a mora e afasta o pressuposto essencial ao ajuizamento e à manutenção da ação de busca e apreensão.

A insistência da instituição financeira na continuidade da demanda, mesmo após a ciência inequívoca da quitação do débito, configura conduta processual temerária, subsumindo-se às hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC, legitimando a condenação por litigância de má-fé.

A exigibilidade de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer pressupõe prévia intimação pessoal do devedor, conforme
entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, aplicável mesmo sob a égide do CPC/2015, inexistente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa por descumprimento da ordem de restituição do veículo, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação do pagamento das parcelas indicadas como inadimplidas antes da apreensão do bem descaracteriza a mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão.

2. Configura litigância de má-fé a manutenção da ação fiduciária pela instituição financeira após a ciência inequívoca da quitação do débito.

3. É inexigível a multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer quando ausente a prévia intimação pessoal do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80, II e III, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; STJ,
EREsp
nº 1.360.577/MG; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.279347-1/001, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de A
pelação
C
ível interposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,

que
julgou improcedente
a
A
ção de
B
usca e
A
preensão
(nº.1003598-20.2025.8.11.0055)
ajuizada em face de
AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA
, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, multa por litigância de má-fé equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, além de consolidar multa anteriormente arbitrada pelo descumprimento da ordem de restituição do veículo.

Na inicial, a instituição financeira alegou que celebrou com o requerido contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária, tendo o devedor deixado de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/02/2025, incorrendo em mora. Sustentou que o débito vencido, devidamente atualizado até 08/04/2025, importava em R$ 1.480,11, sendo o valor total para fins de purgação da mora de R$ 33.985,90, correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas.

O requerido apresentou contestação alegando que efetuou o pagamento das parcelas questionadas antes mesmo da efetivação da apreensão do veículo, juntando comprovantes de pagamento das parcelas de fevereiro, março e abril de 2025.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a ação, entendendo que os documentos juntados na contestação evidenciavam que as parcelas indicadas na exordial como inadimplidas foram quitadas pelo requerido antes mesmo da efetivação da apreensão do veículo, o que descaracterizaria a mora e, por consequência, afastaria o direito da instituição financeira de consolidar a propriedade e posse do veículo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma da sentença quanto à aplicação da multa por descumprimento da ordem de restituição do veículo, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (
ii
) a ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, o que tornaria inexigível a multa, conforme Súmula 410 do STJ; (
iii
) a não incidência de litigância de má-fé, por não ter agido com dolo processual.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença
, id
.
325808926.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de A
pelação
C
ível interposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,

que
julgou improcedente
a
A
ção de
B
usca e
A
preensão
(nº.1003598-20.2025.8.11.0055)
ajuizada em face de
AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA
, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, multa por litigância de má-fé equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, além de consolidar multa anteriormente arbitrada pelo descumprimento da ordem de restituição do veículo.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé e da multa por descumprimento da ordem de restituição do veículo.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida está fundamentada na constatação de que o requerido comprovou o pagamento das parcelas indicadas como inadimplidas na inicial, antes mesmo da efetivação da apreensão do veículo, o que descaracterizaria a mora e, consequentemente, afastaria o direito da instituição financeira de consolidar a propriedade e posse do veículo.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o requerido efetivamente comprovou o pagamento das parcelas
objetos da ação
, conforme comprovantes anexados à contestação. Tais pagamentos foram realizados antes da efetivação da apreensão do veículo, o que, de fato, descaracteriza a mora que fundamentou o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, a manutenção da ação de busca e apreensão pela instituição financeira, mesmo após a ciência inequívoca do pagamento das parcelas que fundamentaram o ajuizamento da demanda, configura comportamento processual temerário, que se enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, é necessária a demonstração do dolo da parte. No caso em análise, o dolo da instituição financeira resta evidenciado
pela insistência na manutenção da ação de busca e apreensão mesmo após a comprovação do pagamento das parcelas que fundamentaram o ajuizamento da demanda.

Quanto à multa por descumprimento da ordem de restituição do veículo, assiste razão parcial à apelante.

De fato, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ,
"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
.

Tal entendimento permanece válido mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme recentes julgados da Corte Superior.

Não há nos autos comprovação de que a instituição financeira tenha sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de restituir o veículo, o que torna inexigível a multa fixada pelo descumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL - CONCESSÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - MÉRITO -
DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DESCUMPRIMENTO - ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NECESSIDADE - SÚMULA 410 STJ - REGULARIDADE E EXIGIBILIDADE DA MULTA - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
- PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA.

- Havendo dúvida objetiva acerca de qual recurso cabível contra o pronunciamento judicial que encerra o cumprimento provisório, afasta-se a existência de erro grosseiro, o que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos de agravo de instrumento e de apelação.

A gratuidade judiciária deve ser concedida àqueles que comprovarem efetiva hipossuficiência econômica, a impossibilitar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Determinada a restituição do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, a incidência de multa pelo
descumprimento da obrigação de fazer pressupõe prévia intimação pessoal do devedor, conforme dispõe a Súmula 410 do STJ, cujo enunciado permanece hígido após a edição do CPC/15 (STJ,
EREsp
n. 1.360.577/MG).
A
s questões relativas à regularidade e à exigibilidade da multa cominatória configuram matéria de ordem pública, razão pela qual não se sujeitam à preclusão (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.079.082/SP).
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.279347
-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho
Pinto ,
16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 07/02/2024, publicação da súmula em 15/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO O VEÍCULO APREENDIDO AO RÉU, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. CONSOANTE ENTENDIMENTO EXARADO PELO E. STJ, PARA SE AFIGURAR A EXCESSIVIDADE DO VALOR DAS ASTREINTES SE DEVE ANALISAR A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE DO MONTANTE FIXADO UNITARIAMENTE PARA O SEU CUMPRIMENTO. PRECEDENTE RESP 1.475.157/SC. MANUTENÇÃO DO VALOR E DA LIMITAÇÃO DO PRAZO DE INCIDÊNCIA DA MULTA PELO MAGISTRADO. ART. 537, §4º, DO CPC.
CONSOANTE A SÚMULA 410, DO STJ: “A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR CONSTITUI CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.349.790/RJ.
QUESTÕES ACERCA DA CONTRATAÇÃO HAVIA ENTRE AS PARTES DEVEM SER DISCUTIDAS NOS AUTOS CORRESPONDENTES, A FIM DE EVITAR A DESORDEM PROCESSUAL COM A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS E EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELO RÉU, NÃO HÁ RAZÃO PARA SUSPENSÃO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO BEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.(
Agravo de Instrumento, Nº 52450007020258217000, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Roberto
Sbravati
, Julgado em: 27-11-2025)

Portanto, deve ser afastada a multa por descumprimento da ordem de restituição do veículo.

Por outro lado, quanto à multa por litigância de má-fé, não há razão para sua reforma. A instituição financeira, ao insistir na manutenção da ação de busca e apreensão mesmo após a comprovação do pagamento das parcelas que fundamentaram o ajuizamento da demanda, agiu com evidente má-fé processual, alterando a verdade dos fatos e usando do processo para conseguir objetivo ilegal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a multa por descumprimento da ordem de restituição do veículo, mantendo-se a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026